Tribunal: TJMT
Processo: 1013174-75.2020.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013174-75.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), GABRIEL AUGUSTO SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 056.528.411-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA E

FRUSTRADA -

NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA
NÃO COMPROVADA –

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSENCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485,IV DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

“1. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento
, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”
.
(AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA)

“A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal
. 3.
In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
.”
(STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 – Relator (a) – Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei)

Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação
ficta
, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado
.

Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal.

Não havendo a comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, é caso de extinção do feito diante da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021